Tribunal: TJMT
Processo: 0041435-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVANTE(S):

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMENTA
AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DAS PROVAS, DESPROPORCIONALIDADE DA FIANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – DIREITO DISPONÍVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA – HOMOLOGAÇÃO.
A interposição de recurso consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular, inexistindo vício qualquer na desistência manifestada juntamente com o advogado constituído, inserindo no âmbito de liberalidade do recorrente (STJ, AgRg em MS no 47028/RJ).
Cabe ao relator homologar desistência e julgar prejudicado o recurso, monocraticamente (RITJMT, art. 51, I-B e X).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Agravo interno interposto por AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO contra decisão interlocutória, proferida nos autos da PET no 38753/2020, que substitui a prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas de proibição de acesso à Prefeitura Municipal de Rondolândia, à Secretaria de Saúde do Município de Rondolândia e órgãos públicos municipais; proibição de manter contato com os codenunciados [Kátia Monteiro, Nélio de Matos Júnior, Vanderlei Rodrigues Ferreira e Vanessa dos Santos Neres]; proibição de se ausentar da Comarca de Comodoro; afastamento do exercício da função pública de Prefeito Municipal; recolhimento de fiança no valor R$103.900,00 (cento e três mil e novecentos reais) - art. 319, II, III, IV, VI e VII do CPP.
O agravante sustenta que: 1) as provas seriam nulas, por terem sido
“produzidas por juiz que tinha ciência da sua incompetência”
; 2) a fiança violaria ao
“princípio da proporcionalidade”
; 3) “
sofre um enorme prejuízo a sociedade no afastamento do gestor não tiver presente na transição para prestar todos os esclarecimentos necessários”.
Pede a
“diminuição do valor da fiança”
ou a anulação
“das provas produzidas”
(fls. 2/26 -TJ), com documentos (fls. 27/57).
Em 10.11.2020, o agravante pede a desistência do recurso (fls. 60).
Relatos.
A interposição de recurso consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular, inexistindo vício qualquer na desistência manifestada juntamente com o advogado constituído, inserindo no âmbito de liberalidade do recorrente (STJ, AgRg em MS no 47028/RJ - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2015).
Nesse contexto, aplicável o art. 51, X [Compete ao Relator homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento] do RITJMT.
Com essas considerações,
HOMOLOGA-SE
o pedido de desistência do recurso.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO